Tribunal: TJMT
Processo: 1028280-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028280-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO PROFERIDA APÓS O EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO
. NATUREZA DE SENTENÇA.
ERRO GROSSEIRO NA VIA RECURSAL
.
INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL SUPERVENIENTE
.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO ATO DECISÓRIO
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por reconhecer erro
grosseiro na escolha da via recursal, diante da natureza jurídica de sentença da decisão recorrida, insuscetível de fungibilidade.

No primeiro grau, a decisão objeto do agravo de instrumento determinou o arquivamento do feito, com orientação à parte exequente para que buscasse eventual pagamento complementar diretamente junto ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça, por entender exaurida a prestação jurisdicional.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Exame da possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada e da fungibilidade recursal para o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão com natureza de sentença.

Análise da inexistência jurídica do ato decisório proferido após o exaurimento da jurisdição, por violação à competência funcional, e da consequente ausência de interesse recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau foi proferida após o reconhecimento expresso do exaurimento da jurisdição, o que caracteriza vício de competência funcional, tornando o ato inexistente no plano jurídico.

Atos decisórios praticados após o encerramento da competência funcional carecem de validade e eficácia, sendo
insuscetíveis de impugnação por meio de recurso ordinário, dada
sua inexistência jurídica.

O erro grosseiro na escolha da via recursal – com interposição de agravo de instrumento contra decisão com
natureza de sentença – inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal, conforme orientação pacífica do STJ.

Ausência de interesse recursal, pois não há prejuízo jurídico derivado de ato inexistente no mundo jurídico.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento, tanto por erro grosseiro quanto pela inexistência jurídica da decisão atacada.

Tese de julgamento:

“É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida após o exaurimento da jurisdição, por configurar erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade recursal. Além disso, ato decisório proferido sem competência funcional é juridicamente inexistente, carecendo de interesse recursal para sua impugnação.”

Dispositivos legais e jurisprudenciais citados:

CPC/2015,
arts
. 485, 1.009, 1.015, 1.021 e 1.022;

STJ,
REsp
1.704.520/MT (taxatividade mitigada);

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.364.805/SP;

Doutrina:
Chiovenda
, Giuseppe, “Instituições de Direito Processual Civil”.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno

inter
posto contra
decisão
monocrática da então
Relatora,
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, que não conheceu

do agravo de instrumento,
ao fundamento de
que a decisão recorrida ostenta natureza jurídica de sentença, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento
,
por configurar erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade
(Id.
277405384).

A decisão
atacada, proferida pelo Juízo de primeiro grau,
determinou o imediato arquivamento do feito, sob o fundamento de que exaurida a prestação jurisdicional,
com orientação à parte exequente para eventual requerimento de pagamento complementar diretamente junto ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a prestação jurisdicional
se
encontrava exaurida.

Nas razões
recursais,
a agravante sustenta,
em síntese
:
(i) a inexistência de exaurimento da jurisdição; (
ii
) a subsistência de controvérsia sobre o adimplemento integral da condenação, com destaque para a inclusão de juros moratórios até a expedição do precatório; (
iii
) a possibilidade de aplicação da tese da
taxatividade mitigada
e da
fungibilidade recursal
,
dada a
existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, invocando, para tanto, o precedente do STJ no
REsp
1.704.520/MT.

Ao final, requer o provimento do agravo interno
, para
conhecimento e processamento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente,
pelo
seu recebimento como apelação
(Id. 282168881).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 292276363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025